Tribunal: TJDFT
Processo: 0769087-79.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ASSOCIAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS. AUSÊNCIA DE ATO ASSOCIATIVO. RELAÇÃO DE CONSUMO CARACTERIZADA. DESCONTOS EFETUADOS PELA ASSOCIAÇÃO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. INCIDÊNCIA DA REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR MAJORADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 4o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para i) condenar a requerida à proceder à baixa do nome da autora em seus registros, interrompendo-se os descontos efetuados em seu contracheque a título de contribuição; ii) condenar a requerida à devolução, na forma simples, da quantia descontada indevidamente e iii) condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de 1.500,00 (mil e quinhentos reais).
2. Na origem, a autora, ora recorrente, narrou ser beneficiária do Regime Geral da Previdência Social e, ao consultar seu extrato de pagamento, observou que desde o mês 12/2019 vem sendo retido em seu benefício valores a título de Contribuição Conafer, no valor total de R$ 1.167,28 (mil cento e sessenta e sete reais e vinte e oito centavos). Afirmou que em momento algum autorizou tal desconto associativo. Pugnou pela restituição em dobro dos valores pagos indevidamente, bem como pela fixação de indenização por danos morais, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo não recolhido em razão do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Não foram ofertadas contrarrazões. Benefício concedido em favor da recorrente, considerando que aufere rendimento bruto inferior a 5 salários-mínimos, consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária.
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise quanto à existência de relação de consumo, quanto ao cabimento da repetição de indébito e em relação ao valor da indenização por dano moral.
5. Em suas razões recursais, a requerente afirma que o caso reclama a aplicação dos ditames do Código de Defesa do Consumidor. Argumenta nunca ter havido filiação entre as partes, porém caso houvesse, estar-se-ia diante de típica relação de consumo, em razão da recorrida atuar como fornecedora de serviços a seus associados, auferindo lucro daí decorrente. Aduz que, configurada relação de consumo e tendo o consumidor sido cobrado em quantia indevida, faz jus à repetição do indébito. Requer a restituição em dobro dos valores descontados, corrigidos a partir da data do efetivo prejuízo, que a incidência da correção monetária e dos juros moratórios da indenização por danos morais se dê a partir do evento danoso, bem como a majoração do valor fixado a título de indenização por danos morais.
6. Incontroversa a inexistência da relação jurídica que culminou com os descontos mensais no benefício da recorrente, ante a ausência de impugnação pela parte requerida, impondo-se a restituição dos valores indevidamente descontados.
7. Nos termos de informação extraída do site da recorrida, trata-se a CONAFER de “entidade sem fins lucrativos, cujo único objetivo é fomentar o desenvolvimento da agricultura familiar no país”. A relação entre associação e associados, em regra, não é de consumo, salvo nos casos em que a associação atue como fornecedora de bens e de serviços a seus associados, auferindo lucro advindo desse fornecimento. Conforme se pode observar no link fornecido pela recorrente (https://convenios.conafer.org/), trata-se de suposto oferecimento de rede de descontos e vantagens ao associado. Contudo, restou configurado nos autos que a autora nunca efetuou qualquer associação junto à requerida. Assim, diante da ausência de ato associativo, fato confirmado pela requerida em sede de contestação, a relação havida entre as partes é de natureza consumerista, ante os descontos efetuados supostamente a título de pagamento de "plano de benefícios e descontos".
8. Quanto à repetição do indébito, a jurisprudência do e. TJDFT é clara em relação aos elementos autorizadores da aplicação da sanção prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, quais sejam: i) cobrança indevida; ii) pagamento indevido pelo consumidor; iii) engano injustificável ou má-fé. Embora a requerida alegue que não agiu de má-fé, a taxação e cobrança de mensalidades de pessoa que jamais foi associada à CONAFER configura hipótese de engano injustificável, circunstância autorizadora da repetição do indébito. Cabível, portanto, a restituição dos valores indevidamente descontados do benefício da recorrente em dobro.
9. No que tange à correção monetária, não merece reparo a sentença. Foi determinada a incidência de correção monetária “desde os respectivos descontos”, ou seja, desde a data de cada desconto indevido, acrescidos de juros legais a partir da citação.
10. Em relação ao montante da condenação por dano moral, as Turmas Recursais firmaram entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa. Somente se admite a modificação do quantum, na via recursal, se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração. Embora não haja um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação na seara da fixação do valor da reparação por dano moral, deve-se levar em consideração a gravidade do dano e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Também, não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora da medida (desestimular novos comportamentos ofensivos aos consumidores), consubstanciada em impelir à parte ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos. Considerados os parâmetros acima explicitados, e notadamente que os descontos foram efetuados em face de beneficiário do INSS que aufere renda de 1 salário mínimo mensal, cujo desconto indevido tem o condão de causar grave prejuízo financeiro e comprometimento de sua renda mínima, a quantia fixada em sentença deve ser majorada para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
11. O valor fixado a título de indenização por danos morais deve ser corrigido monetariamente a partir da data do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do STJ, com incidência de juros legais a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil.
12. Recurso conhecido e provido. Determinada a devolução dos valores descontados indevidamente em dobro. Danos morais majorados para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
13. Sem condenação em custas processuais, ante à concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.